Tribunal: TJES
Processo: 5000232-13.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-13.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: MAURICIO DA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000232-13.2023.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO:
MAURICIO DA SILVA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO NÃO ESTABELECIDA PELO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR E LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida, declarou a inexistência do débito impugnado e o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, destaco que alguns dos documentos probatórios juntados pelo Recorrente em seu Recurso Inominado (especialmente contrato de abertura de conta e suposta foto enviada pelo consumidor no momento da celebração do negócio jurídico) não se constituem como documentos novos. Em verdade, trata-se de documentos que já eram acessíveis ao Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

(3). Superada tal questão, entendo que, conforme bem indicado pelo Juízo de origem, o Recorrente não comprova a regularidade da contratação levada a efeito na hipótese (cuja celebração nega a parte autora), deixando de cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), de modo que, diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela ilicitude do débito cobrado, não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à tutela declaratória deferida, tampouco no que tange à obrigação de fazer concedida em antecipação de tutela e confirmada em cognição exauriente.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, observo que o consumidor possui anotação desabonadora preexistente e legítima registrada em seu desfavor (lançada pela Credsystem), de modo a atrair a aplicação da Súmula 385 do STJ (“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito
,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”), tendo em vista que tal situação se constitui como fato impeditivo à caracterização dos danos morais
in re ipsa
, conforme entendimento já pacificado pelo C. STJ, merecendo, por isso, reforma a sentença objurgada no particular.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação

por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)